Tribunal: STF
Processo: ARE 1528646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO A IFES. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS – FUA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO PARA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – FG ANTERIORMENTE À LEI Nº 7.596/87 E À PORTARIA/MEC Nº 474/87. QUINTOS INCORPORADOS COM BASE NAS LEIS Nº 8.112/90 E 8.911/94. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA FUNÇÃO PELOS NOVOS PARÂMETROS DAS FCS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS DEVIDAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO PROVIDA. EXECUÇÃO EXTINTA.



    1. O titulo judicial garantiu a diversos servidores da FUA, entre eles o ora embargado, o direito à manutenção dos quintos incorporados “observados os patamares dos Cargos Comissionados, de acordo com os valores fixados pelas normas de organização da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – FUA, até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91, não podendo ter seus valores reduzidos, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.”



    2. O acórdão exequendo não assegurou o direito à revisão dos valores da função exercida pelo exequente, para fins de cálculo das parcelas de quintos a serem incorporadas, considerando os novos patamares estabelecidos pela Portaria/MEC nº 474/87 e pela Lei nº 8.186/91. O que foi assegurado pela decisão judicial foi a manutenção dos valores dos quintos calculados com base nos valores das funções efetivamente exercidas, observando-se a legislação em vigor nos respectivos períodos, os quais não poderiam ser reduzidos em razão de alterações legislativas subsequentes, em respeito aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.



    3. Se o exequente exerceu as Funções Gratificadas – FG´s de “Secretário do Conservatório de Música” e de “Diretor da Divisão Financeira”, respectivamente, nos períodos de 07/11/78 a 26/05/81 e de 01/06/81 a 31/12/85, as parcelas de quintos a ele devidas em decorrência do exercício dessas funções, incorporadas com base nas Leis nºs 8.112/90 e 8.911/94, deverão adotar como parâmetro para o seu cálculo a remuneração estabelecida para as aludidas funções efetivamente exercidas. Portanto, não é devida a pretensão de cálculo dos quintos tomando por base a correlação com a FC-6 de Assessor Especial, cuja função jamais foi exercida pelo exequente.



    4. Quando o acórdão exequendo dispôs “... até a edição da Lei nº 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria nº 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n. 8.186/91 ...”, efetivamente se referiu às funções eventualmente desempenhadas pelos autores nesse período e sob a égide da normatização legal então vigente, não havendo remissão ou garantia de paridade do valor das funções exercidas com os novos parâmetros estabelecidos pela legislação superveniente.



    5. É matéria pacificada, no âmbito da jurisprudência desta Corte e do e. STJ, que os quintos incorporados referentes a FG/FC exercida durante a vigência da Lei nº 7.596/87 e da Portaria/MEC nº 474/87, constituem direito adquirido dos servidores, não estando sujeito à redução determinada pela Lei nº 8.168/91.



    6. Como o embargado somente incorporou as parcelas de quintos no ano de 1991, por força da Lei nº 8.112/90, tal vantagem pecuniária não sofreu decesso em razão da Lei nº 8.168/91, pois esse diploma legal não alterou o status anterior da Função Gratificada – FG (que o exequente exerceu), cujas modificações abrangeram apenas o status da Função Comissionada – FC, que passou à condição de Cargo Comissionado – CC.



    7. A interpretação que o embargado defende transborda o real alcance do quanto foi garantido no título executivo e a situação em exame configura uma típica execução vazia, pois inexistem valores a serem executados em decorrência do cumprimento do acórdão exequendo.



    8. Honorários de advogado devidos pelo embargado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).



    9. Apelação provida. Execução extinta (art. 924, II, NCPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente